Tribunal: TJSP
Processo: 1501502-90.2019.8.26.0079
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501502-90.2019.8.26.0079 - Botucatu
Apelante: ADRIANO ANDERSON MATIAS
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19962
Registro: 2021.0000028650
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 1501502-
90.2019.8.26.0079, da Comarca de Botucatu, em que é apelante ADRIANO ANDERSON
MATIAS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALEXANDRE
ALMEIDA (Presidente), XAVIER DE SOUZA E PAIVA COUTINHO.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
ALEXANDRE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501502-90.2019.8.26.0079 - Botucatu
Apelante: ADRIANO ANDERSON MATIAS
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19962
Tráfico de entorpecentes – Prisão em flagrante –
Apreensão de quantidade razoável de droga e
petrechos relacionados ao tráfico – Depoimentos
dos policiais coerentes e sem desmentidos –
Responsabilidade
do
acusado comprovada –
Condenação mantida – Réu reincidente e com maus
antecedentes – Regime prisional correto – Recurso
improvido.
Vistos.
ADRIANO ANDERSON MATIAS, qualificado
nos autos, foi denunciado, processado e condenado, por r. sentença proferida
pelo MM. Juiz de Direito Dr. Josias Martins de Almeida Junior, da 1a Vara
Criminal da Comarca de Botucatu, como incurso no art. 33, caput, da Lei no
11.343/06, ao cumprimento da pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão,
em regime inicial fechado, e ao pagamento de 680 dias-multa, de valor
unitário mínimo, negado o direito de apelar em liberdade (fls. 188/194).
Isso porque, em 3 de julho de 2019, por volta das 10
horas, na Rua Sebastião Gonçalves da Cunha, no 411, na cidade de Botucatu,
tinha em depósito para fins de tráfico, 2 invólucros de cocaína (68,94g),
substância entorpecente capaz de causar dependência física ou psíquica, em

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501502-90.2019.8.26.0079 - Botucatu
Apelante: ADRIANO ANDERSON MATIAS
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19962
desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Inconformada apela a Defesa buscando a absolvição
por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pleiteia a redução da pena
base, com fixação de regime aberto e substituição da pena privativa de
liberdade por restritivas de direito (fls. 229/240).
Recebido o recurso (fls. 218), vieram aos autos as
contrarrazões (fls. 244/247).
Regularmente processado o apelo, a d. Procuradoria
Geral de Justiça manifestou-se pelo improvimento do recurso (fls. 254/258).
É o relatório.
Cuida-se de recurso interposto por Josias Martins de
Almeida Junior contra a r. sentença de fls. 188/194, que julgou procedente a
ação penal e o condenou, por infringência ao art. 33, caput, da Lei no
11.343/06, ao cumprimento da pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão,
em regime inicial fechado, e ao pagamento de 680 dias-multa, de valor
unitário mínimo.
E, na análise da pretensão recursal, cumpre
inicialmente reconhecer que o pedido de liberdade em favor do acusado está
prejudicado com o julgamento da apelação.
No mérito, a condenação pelo crime de tráfico de
entorpecentes era mesmo de rigor, pois a materialidade do delito restou
demonstrada pelo laudo toxicológico juntado a fls. 69/71, que constatou que a
substância apreendida era cocaína, entorpecente capaz de causar dependência
física ou psíquica e a autoria ficou evidenciada pela prova oral colhida.
De fato, preso em flagrante, quando tinha em

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501502-90.2019.8.26.0079 - Botucatu
Apelante: ADRIANO ANDERSON MATIAS
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19962
depósito relevante quantidade dessa substância (fls. 9), o acusado, ao ser
interrogado pela autoridade policial, embora admitindo que na manhã dos
fatos “saiu de sua residência e se comunicou com uma pessoa cujo nome
não quer declinar e pediu que lhe arrumasse 25 gramas de crack, pois
pretendia vender” e que “os policiais então foram até sua residência, onde
localizaram um caderno verde, contendo algumas anotações a respeito do
tráfico de entorpecente. No seu celular, policiais militares encontraram
algumas mensagens também referentes ao tráfico de entorpecentes”, negou
a propriedade da droga, balança de precisão e saquinhos plásticos
apreendidos em sua residência (fls. 5).
Entretanto, já naquela oportunidade foi incriminado
pelos policiais militares Alexandre Forner e David Correa de Morais, que
avistaram o acusado em atitude suspeita e resolveram abordá-lo, apreendendo
R$ 87,00. Em seu celular constataram a existência de mensagens referentes à
venda de drogas e, diante disso, ao apelante indicou a casa de familiares, mas
nada encontraram por lá.
Entretanto, quando pesquisaram seus antecedentes e
verificaram que ele era procurado pela justiça e conversaram com algumas
pessoas que residiam nas proximidades e elas contaram o real endereço do
réu. Assim, prosseguiram a diligência e aprenderam um caderno com
anotações referentes ao tráfico, dezenas de saquinhos plásticos utilizados para
embalar a droga, balança digital e aproximadamente 72g de cocaína, ocasião
em que o acusado admitiu que o dinheiro apreendido era fruto do tráfico (fls.
3 e 4).
Mas não é só, pois em juízo, sob as garantias do

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501502-90.2019.8.26.0079 - Botucatu
Apelante: ADRIANO ANDERSON MATIAS
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19962
contraditório, a despeito do réu negar envolvimento com a droga apreendida
dizendo que foi injustamente detido (áudio digital do SAJ – link de fls. 248),
tem-se que a prova oral tornou definitiva sua responsabilidade.
É que os policiais, em depoimentos seguros e
coerentes, reafirmaram a realidade da abordagem e apreensão da droga e
petrechos relacionados ao tráfico que ele guardava em sua residência,
esclarecendo que ele confessou a prática do crime na ocasião (áudio digital do
SAJ – link de fls. 248).
Essas declarações, produzidas por pessoas isentas,
que não tinham motivos para prejudicar o acusado, são mais que suficientes
para justificar a condenação imposta, na medida em que a jurisprudência é
tranquila no sentido de que o testemunho do agente de segurança tem o
mesmo valor que a de qualquer outra pessoa.
Nessa esteira já decidiu o Col. Supremo Tribunal
Federal:
“...o
valor
do
depoimento
testemunhal
de
servidores público – especialmente quando prestados em juízo, sob a
garantia do contraditório – reveste-se de inquestionável eficácia probatória,
não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais
incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal” (HC no 74.608-0/SP,
rel. Min. Celso de Mello).
E também o Col. Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
ASSOCIAÇÃO
PARA
O
TRÁFICO.
ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501502-90.2019.8.26.0079 - Botucatu
Apelante: ADRIANO ANDERSON MATIAS
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19962
FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ.
DEPOIMENTO DE AGENTE POLICIAL COLHIDO NA FASE
JUDICIAL. CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS. VALIDADE.
RECURSO NÃO PROVIDO. 1. As instâncias ordinárias, após toda a
análise do conjunto fático-probatório amealhado aos autos, concluíram
pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do
ora agravante pelo crime de associação para o tráfico, de modo que, para se
concluir pela insuficiência de provas para a condenação, seria necessário o
revolvimento
do
suporte
fático-probatório
delineado
nos
autos,
procedimento vedado em recurso especial, a teor do Enunciado Sumular n.
7 do Superior Tribunal de Justiça. 2. São válidas como elemento
probatório, desde que em consonância com as demais provas dos autos, as
declarações dos agentes policiais ou de qualquer outra testemunha.
Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp
875.769/ES, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
07/03/2017, DJe 14/03/2017);
No caso dos autos, nenhum elemento sugere que os
policiais tivessem motivos, ou mesmo relevante quantidade de drogas e
petrechos relacionados ao tráfico, para prejudicar o acusado, de maneira que,
considerando que em crimes dessa natureza dificilmente algum civil se anima
a colaborar com a polícia, é impossível negar valor à única prova direta da
autoria.
Assim, o que se tem é que as circunstâncias que
cercaram a prisão indicam com segurança que a relevante quantidade droga
apreendida – em poder de sujeito que não comprovou qualquer atividade

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501502-90.2019.8.26.0079 - Botucatu
Apelante: ADRIANO ANDERSON MATIAS
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19962
lícita e que ainda tinha consigo balança de precisão, saquinhos plásticos e
anotações típicas da traficância (fls. 76/79) – era mesmo destinada à entrega
para consumo de terceiras pessoas, e a condenação pelo tráfico era mesmo a
única solução para o caso em questão.
Resta, então, analisar a pena imposta.
Nesse mister, a pena base foi estabelecida acima do
mínimo legal, em razão dos maus antecedentes do acusado, bem
comprovados a fls. 100/105, não comportando qualquer reparo.
Na segunda fase, foi aumentada de mais 1/6 pela
reincidência (fls. 100/105 – condenações distintas), anotando-se que as
condenações anteriores justificaram não só a exasperação da pena, como
também o afastamento da regra prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06,
que tem como requisitos a primariedade e bons antecedentes, hipóteses em
que, como se viu, o apelante não se encaixa.
Finalmente, tratando-se de réu reincidente, portador
de maus antecedentes e considerando que o tráfico de drogas causa
indiscutível abalo à ordem pública, na medida em que o traficante consegue
atingir um número elevado de pessoas, que acabam se envolvendo em outros
delitos, o regime imposto para o cumprimento da reprimenda deve mesmo ser
o inicial fechado, nos moldes do que foi determinado na r. sentença recorrida,
observando-se que a quantidade da pena imposta impede qualquer tipo de
substituição da pena privativa de liberdade.
No mais, considerando que o réu respondeu preso a
todo o processo, agora, quando já existe sentença condenatória onde a
segregação foi considerada necessária (fls. 193), por maiores razões deverá

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501502-90.2019.8.26.0079 - Botucatu
Apelante: ADRIANO ANDERSON MATIAS
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19962
permanecer recolhido.
Em suma, o improvimento do recurso é medida que
se impõe à correta solução do caso dos autos.
Diante do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO AO
RECURSO.
Custas na forma da Lei.
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
RELATOR